Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729459-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUDITE FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Intime-se JUDITE FERREIRA DA COSTA para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora